Tribunal: STF
Processo: ARE 1167460
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 116, p. 1-4) opostos por Francisco Tavares Pereira da decisão (eDOC 114, p. 1-2) que negou seguimento, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, a anterior agravo regimental interposto pelo ora agravante (eDOC 110, p. 1-8), bem como consignara que eventual pedido de reconhecimento da prescrição poderia ser formulado a tempo e modo no juízo da execução. 
    O embargante sustenta, em síntese, contradição, ao reiterar a ocorrência de prescrição retroativa e, por conseguinte, necessidade de se declarar a extinção da punibilidade.
    Ao final, o embargante formula o seguinte pedido:
    “(...) seja sanada a referida contradição para conceder a extinção da punibilidade pela prescrição em observância ao Princípio da Economia Processual (...)” (eDOC 116, p. 4; grifos originais)
    O Ministério Público Federal opinou “pela declaração da extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa”, recomendando, todavia, se necessário for, “a solicitação de informações detalhadas ao Juízo de origem, informando precisamente as datas dos marcos interruptivos pertinentes e se, eventualmente, prolatada alguma decisão relevante após a anulação do processo em sede de apelação criminal” (eDOC 121, p. 1-4).
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 
    Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição na decisão ora embargada.
    Assim, transcrevo da decisão ora embargada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:
    “Preliminarmente, assevero não ser cabível agravo regimental interposto de acórdão proferido por órgão colegiado deste Supremo Tribunal Federal, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: HC 164.376 AgR-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019; AI 671.064 AgR-ED-EDv-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 29.4.2014; ARE 965.145 AgR-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.3.2017; dentre outros.
    Do exposto, nego seguimento ao presente agravo regimental, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. Acentuo, ainda, que eventual pedido de reconhecimento da prescrição poderá ser formulado a tempo e modo no juízo da execução.” (eDOC 114, p. 1-2; grifos originais)
    Frise-se, ainda, a manutenção da condenação do ora embargante, tendo em vista as decisões proferidas nos presentes autos (eDOC 100, p. 2-4; eDOC 109, p. 1-8), o que legitima a determinação de imediata baixa dos autos para apreciação, pelo juízo de origem ou de execução, do pedido de reconhecimento de prescrição retroativa e consequente extinção da punibilidade, se for o caso. 
    Aliás, o representante do MPF recomendou “a solicitação de informações detalhadas ao Juízo de origem, informando precisamente as datas dos marcos interruptivos pertinentes e se, eventualmente, prolatada alguma decisão relevante após a anulação do processo em sede de apelação criminal” (eDOC 121, p. 1-4), o que reforça a necessidade do envio dos autos ao competente juízo de origem ou de execução, o qual deverá apreciar, a tempo e modo, o pedido de reconhecimento da prescrição retroativa e consequentes efeitos jurídicos.
    Ante o exposto, ausente qualquer contradição, rejeito os presentes embargos de declaração e determino, sem maiores delongas, a baixa dos autos para apreciação, pelo juízo de origem ou de execução, do pedido de reconhecimento da prescrição retroativa e consequente extinção da punibilidade, se for o caso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente